Tribunal: TJES
Processo: 5007316-77.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação Criminosa; Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007316-77.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCEL ALIBERTI CAHEN
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007316-77.2023.8.08.0000

PACIENTE: MARCEL ALIBERTI CAHEN

Advogado do(a) PACIENTE: RENATO PRESENTE DE MELO - SC45664

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
S

171 E 288, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 1º, DA LEI 9.613/1998
. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA VIA DO WRIT. HIPÓTESE EXCEPCIONAL
NÃO VERIFICADA
. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. Entendimento do STJ.

2. Na hipótese vertente, a defesa não apresentou provas de sua tese. Ao contrário, o único documento apresentado que expõe o contexto fático, qual seja, o relatório investigativo, cumpre o papel de individualizar a conduta do paciente. Com efeito, a adequada instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, sendo necessário que o writ esteja instruído com provas documentais pré-constituídas.

3. Hipótese em que, mesmo diante da seletividade documental apresentada, é possível identificar indícios mínimos de autoria delitiva.

4. Deve ser privilegiado o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto ao recebimento da denúncia, eis que, por estar mais próximo das partes, dos fatos e da ação penal, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança as especificidades do caso.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007316-77.2023.8.08.0000

PACIENTE: MARCEL ALIBERTI CAHEN

Advogado do(a) PACIENTE: RENATO PRESENTE DE MELO - SC45664

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCEL ALIBERTI CAHEN
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA,
nos autos do Processo tombado sob nº 0017461-79.2021.8.08.0024.

A defesa técnica sustenta, em resumo, que a denúncia foi recebida de forma totalmente temerária em relação ao paciente, não havendo indício mínimo de autoria delitiva de sua parte, nem justa causa para a ação penal.

Explica o impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171 e 288, do Código Penal, c/c artigo 1º, da Lei 9.613/1998. Isto porque, no ano de 2017, enquanto laborava na Empresa City Credit Capital (CCC), o Sr. Felipe Medici Toscano, então parceiro de negócios, teria arquitetado e executado um golpe financeiro em desfavor da vítima Wellington Rodrigues de Melo.

Aduz a defesa, ainda, que, durante a fase de investigação, a autoridade policial deixou de produzir diligências e prolongou o procedimento por demasiado lapso temporal. Nesse diapasão, argumenta que a denúncia foi amparada exclusivamente no relatório final da autoridade policial.

Compulsando os autos,

verifico que a defesa técnica colacionou aos autos, tão somente, cópia do Relatório Final do Inquérito Policial e da Decisão por meio da qual a denúncia foi recebida. Por outro lado, deixou de apresentar a cópia da denúncia – que é objeto de impugnação.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Ademais, deve-se ressaltar que, em conformidade com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus,
constitui medida excepcional,
somente admitida quando restar demonstrado,
sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório
, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade (STJ; AgRg-RHC 161.349; Proc. 2022/0057712-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/8/2022; DJE 16/8/2022).

Na hipótese vertente, por sua vez, a defesa não apresentou provas de sua tese. Ao contrário, o único documento apresentado que expõe o contexto fático, qual seja, o relatório investigativo, cumpre o papel de individualizar a conduta do paciente, descrevendo que se apresentava como diretor da empresa utilizada para aplicar golpes, constando, ainda, como “vendedor” das operações da vítima Wellington Melo, prospectando, oferecendo e intermediando operações no mercado financeiro em favor da vítima e de outros clientes sem a devida autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Há menção, inclusive, a perícia realizada na fase investigativa.

Com efeito, para fins de recebimento da denúncia, não se exige juízo de certeza, devendo haver, tão somente, prova da materialidade e indícios mínimos de autoria.

Por outro lado, para ocorrer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, como pretende a defesa, deve
transparecer dos autos, de forma inequívoca
, a inocência do acusado. Isto ocorre porque
a fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatóri
o.

Desse modo, e mesmo diante da seletividade documental apresentada, é possível identificar indícios mínimos de autoria delitiva.

Não é demais destacar, além disso, que se deve privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto ao recebimento da denúncia, eis que, por estar mais próximo das partes, dos fatos e da ação penal, este reúne melhores condições de analisar, com maior segurança, as especificidades do caso.

Arrimado nas considerações ora tecidas, não vislumbrando manifesta ilegalidade na persecução criminal,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)